Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO. DESCUPRIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇAO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a parcela da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2.O cerne da demanda diz respeito a possibilidade do descumprimento do contrato de compra e instalação de esquadrias de alumínio dar margem à configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Consoante entendimento sedimentado no seio da jurisprudência de nossos tribunais, o simples descumprimento contratual não garante azo à configuração dos danos morais.
4. Ao lado do descumprimento do contrato, a postagem de fotografias em redes sociais que registram a rotina da vida da ré, desacompanhada de mensagens que possam denegrir a honra do autor ou de qualquer outro cliente, não constituem fatos que possam interferir na esfera de interesses do autor, violando os direitos ou atributos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
4.Apelação conhecida e desprovida.